Tribunal: TJES
Processo: 5000012-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO FARIAS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. R
ELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUIZ ANTONIO FARIAS

em face de BANCO PAN S/A. Em síntese, relata o autor que procurou o banco requerido e realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício. Ocorre que, após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado, motivo pelo qual, requer a condenação da Ré à restituição do valor de R$ 4.499,29 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda por se tratarem de descontos de ordem sucessiva, sendo abatido deste valor a quantia emprestada pelo requerido, libere a margem de consignação e promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e ainda condenação da Ré por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
DECLARANDO
nulo o contrato celebrado entre as partes de cartão de crédito consignado, plástico nº 4346391455141018, vinculado (conta) 4346391455141000, Contrato 721893677, restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), CONDENANDO a Ré à restituir os valores descontados do beneficio do autor, que totalizavam a quantia de R$ 4.499,29 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), sem prejuízo dos valores descontados no decorrer da presente demanda, abatendo o valor depositado pela Requerida de R$ 3.003,90 (em 03/08/2018), à título de indenização por dano material, com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso, bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido contraposto de litigância de má-fé.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. V
OTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o consumidor pretendia tão somente realizar um empréstimo e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Ocorre que, o recorrido não foi informado no momento da contratação de que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, passando a perceber por nunca conseguir quitar o empréstimo.

Assim, observadas as peculiaridades do caso, com fatos que embasam a pretensão da inicial, estando corroborados pelos documentos trazidos aos autos, constato a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. D
ISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)